Tribunal: TJDFT
Processo: 0721143-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.° 0721143-71.2019.8.07.0000 Agravante: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA Agravado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por Daibes Ottoni De Oliveira, objetivando a reforma da r. decisão desta Relatoria que, no Agravo de Instrumento no 0721143-71.2019.8.07.0000, por si interposto em desfavor de Raimundo Nonato Pereira da Silva, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por não observância ao princípio da dialeticidade. Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, que impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Postula, assim, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. Por meio do despacho no ID no 13996317, facultei ao agravante manifestar-se sobre a intempestividade do recurso, nos termos do art. 10 do CPC. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil atribui ao relator do recurso a incumbência de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifico que o agravo de interno é inadmissível, por ter sido interposto intempestivamente. De se notar que a decisão agravada foi proferida em 22/10/2019 (ID 12067270), tendo a secretaria da e. 2a Turma cível certificado o decurso do prazo sem manifestação das partes interessadas e o trânsito em julgado em 21/11/2019 (ID no 12743850). Em respaldo, nessa segunda instância foi proferido despacho (ID 13996317) solicitando para que o agravante se manifestasse sobre a intempestividade do recurso por si interposto. Consta pela certidão (ID. 14296179) que decorreu o prazo sem qualquer manifestação. O prazo recursal é de 15 (quinze) dias úteis, segundo a regra contida no § 5o. Portanto, verifica-se a intempestividade do presente recurso de agravo interno, vez que o prazo para a sua interposição iniciou em 25/10/2019, findando-se em 19/11/2019, sendo que o recurso foi interposto em 04/12/2019. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, face à sua flagrante intempestividade. P.I. Carmelita Brasil Relatora